Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730568-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA APARECIDA DE SOUSA CESARIO, LUCIARA MAURA ALVES CESARIO, LUCIARA MAUREN ALVES CESARIO AGRAVADO: ANA CLEIDE RAMOS CESARIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA APARECIDA DE SOUSA CESARIO contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de MARIO LUIS CESARIO: “Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Emanuel Gonçalo Cesário para a partilha dos bens deixados por Mário Luís Cesário, falecido aos 66 anos, em 9/7/2022 (ID 136067080), que deixou descendentes: 1) Emanuel Gonçalo Cesário (filho – ID 136067067 e 136067069); 2) Luciara Mauren Alves Cesário (filha – ID 138045522; procuração no ID 150106951); 3) Luana Aparecida de Sousa Cesário (filha – ID 138045518 e 141511931; procuração no ID 153889919); 4) Ana Cleide Ramos Cesário (filha – ID 138972875; procuração no ID 138972875); 5) Luciara Maura Alves Cesário (filha – ID 138045520 e 141511932). O autor da herança era divorciado de Adriana Ramos de Freitas (ID 141511934; procuração no ID 138972876). Contudo, tramita processo de reconhecimento e de dissolução de união estável (no 0716556-77.2022.8.07.0007, no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga – ID 149617571). Os bens que compõem o espólio são: 1) veículo Toyota/Prius, 2017/2017, placa GAC 6653 (ID 149466697); 2) direitos e obrigações incidentes sobre contrato de alienação fiduciária vinculado ao veículo Fiat/Mobi, 2022/2022, placa RTE 0E03 (há seguro prestamista parcial – ID 149461791; houve o pagamento de R$ 50.000,00 – a esclarecer); 3) direitos e obrigações incidentes sobre contrato de alienação fiduciária vinculado ao imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D'Armas, Quadra 23, módulo 01, lote 1, bloco 18, 1o pavimento, apt. 101, Planaltina - DF, matrícula 20.442 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 141511937; há seguro prestamista – ID 149466713); 4) saldo em conta judicial do BRB-Banco de Brasília S.A., no valor originário de R$ 98.295,39 (ID 146924891). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: regular (ID 141511938 e seguintes; ID 141518050 e 141518051); 2) União: regular (ID 141511941 e 153917325). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Porém, há pedido de lançamento (ID 149466701). Certidão negativa de testamento no ID 141511942. Foi reservada meação à suposta companheira supérstite Adriana Ramos Cesário, por meio da decisão de ID 158925574. Foi excluída pela mencionada decisão o imóvel situado na Quadra 16, conjunto D, lote 13, Sobradinho – DF. Informação do BRB - Banco de Brasília S.A. no ID 165429528. Solicitação do Juízo Trabalhista no ID 164542922. Vieram os autos conclusos. Decido. Indefiro requerimento de ID 164022569, visto que a tramitação conjunta (processo de inventário e processo de declaração de união estável) não implica prejuízo ao inventário. Ademais, já foi reservada meação à suposta companheira supérstite (ID 158925574). Quanto à alegação de ausência de inventariante, as peticionantes não observaram a decisão de ID 153334759. Assim, aguarde-se cumprimento da decisão de ID 162390830.” A Agravante sustenta que a herdeira Ana Cleide foi nomeada inventariante no lugar de Luciara Maura, mas também foi destituída posteriormente. Afirma que a tramitação de ação de reconhecimento de união estável post mortem, por impactar na partilha, impõe a suspensão do inventário. Salienta que o pedido de Luciara Maura para ser novamente nomeada como inventariante foi ignorado, caracterizando cerceamento de defesa. Conclui que o inventário está sem inventariante, os pedidos dos herdeiros estão sendo ignorados e bens estão sendo retirados do espólio sem que seja dada oportunidade de comprovação aos herdeiros, em afronta ao princípio da cooperação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender o inventário até o julgamento da ação declaratória de união estável e para que “seja acatado o pedido de nova inventariante de LUCIARA MAURA, ou, que seja nomeada novo inventariante nos autos, dando cumprimento a própria decisão proferida pelo juiz aquo, ou que o feito retorne a primeira instancia para que seja proferida decisão sobre o pedido realizada no ID n. 161548673 - Petição sob pena de cerceamento de defesa”. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão do inventário em virtude da ação de reconhecimento de união estável post mortem foi equacionado na decisão de ID 153334759, que também nomeou Ana Cleide Ramos Cesário como inventariante, in verbis: “Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Emanuel Gonçalo Cesário para a partilha dos bens deixados por Mário Luís Cesário, falecido aos 66 anos, em 9/7/2022 (ID 136067080), que deixou descendentes: 1) Emanuel Gonçalo Cesário (filho – ID 136067067 e 136067069); 2) Luciara Mauren Alves Cesário (filha – ID 138045522; procuração no ID 150106951); 3) Luana Aparecida de Sousa Cesário (filha – ID 138045518 e 141511931 – a esclarecer, de acordo com o documento de ID 141518053); 4) Ana Cleide Ramos Cesário (filha – ID 138972875; procuração no ID 138972875); 5) Luciara Maura Alves Cesário (filha – ID 138045520 e 141511932). O inventariado era divorciado de Adriana Ramos de Freitas (ID 141511934; procuração no ID 138972876). Contudo, tramita ação de reconhecimento e de dissolução de união estável (processo 0716556-77.2022.8.07.0007, em tramitação no Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga – ID 149617571). Os bens que compõem o espólio são: 1) veículo Toyota/Prius, 2017/2017, placa GAC 6653 (ID 149466697); 2) direitos e obrigações incidentes sobre contrato de alienação fiduciária vinculado ao veículo Fiat/Mobi, 2022/2022, placa RTE 0E03 (a esclarecer; há seguro prestamista parcial – ID 149461791); 3) direitos e obrigações incidentes sobre contrato de alienação fiduciária vinculado ao imóvel situado no Setor Habitacional Mestre D'Armas, Quadra 23, módulo 01, lote 1, bloco 18, 1o pavimento, apt. 101, Planaltina - DF, matrícula 20.442 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 141511937; há seguro prestamista – ID 149466713); 4) saldo em conta judicial do Banco de Brasília S.A., no valor originário de R$ 98.295,39 (ID 146924891); 5) imóvel situado na Quadra 16, conjunto D, lote 13, Sobradinho – DF (ID 149617571 – a esclarecer; pendente certidão de inteiro teor da matrícula); Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: regular (ID 141511938 e seguintes; ID 141518050 e 141518051); 2) União: regular (ID 141511941). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Porém, há pedido de lançamento (ID 149466701). Certidão negativa de testamento no ID 141511942. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, indefiro requerimento de ID 152593664. O processo de lançamento do ITCD é efetuado extrajudicialmente e, se houve erro ou culpa por parte da inventariante, deve ser por ela regularizado. Indefiro igualmente o pedido de suspensão do processo (ID 149517357), pois é possível a adoção do expediente de reserva de meação. Para análise da reserva, é necessário que se junte aos autos cópia da petição inicial do processo 0716556-77.2022.8.07.0007 (1a VFOS/TAG). Quanto às demais manifestações das partes nos autos, observo que, de fato, a herdeira que está na administração provisória dos bens é a sra. Ana Cleide Ramos Cesário. Por conseguinte, removo do encargo a sra. Luciana para, em substituição, nomear a sra. Ana Cleide Ramos Cesário - descendente. Lavre-se termo de compromisso, para assinatura no prazo de cinco dias. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, a inventariante ora nomeada deverá: 1) juntar: 1.1) certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel de Sobradinho, que foi adjudicado ao autor da herança; 1.2) certidão de inteiro da matrícula do imóvel de Taguatinga, que supostamente constitui antecipação de legítima; 1.3) cópia da petição inicial do processo 0716556-77.2022.8.07.0007 (1a VFOS/TAG); 1.4) os extratos bancários de todas as contas do falecido desde a abertura da sucessão (9/7/2022), haja vista a suspeita de apropriação de valores; 2) regularizar o lançamento do ITCD. Cabe anotar que o espólio possui dinheiro para pronto pagamento. Assim que regularizado, deverá vir aos autos a guia devida, para apreciação de levantamento antecipado de valores; 3) esclarecer: 3.1) como andam as tratativas para recebimento da indenização securitária; 3.2) se as armas de fogo referidas no ID 149617561 – pg. 6 são registradas, devendo ser relacionadas no processo; 3.3) se a herdeira Luana Aparecida de Sousa Cesário é interditada. No tocante à alegação de bens móveis, inclusive eletrônicos, supostamente apropriados pela herdeira Cleide, compete à herdeira impugnante Luciara fazer prova de sua existência. Em não havendo, as partes devem solucionar nas vias ordinárias (art. 612 do CPC). Com a manifestação da inventariante, ouçam-se os demais herdeiros. Em seguida, ao Ministério Público. Por fim, retornem-se os autos conclusos.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Ressalte-se que a inventariante nomeada não foi destituída, embora a decisão de ID 158925574 tenha determinado a intimação dos demais herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator